Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705558-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO QUEIROZ MONTE APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc. Do cotejo dos presentes autos, observo que, dentre as preliminares aventadas pelo apelado em suas contrarrazões, há “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. No caso, o referido tema se encontra afetado pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16), admitido pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal no dia 24/08/2020, no qual, o eminente Desembargador Relator ANGELO CANDUCCI PASSARELI, ancorado nas disposições contidas no art. 982, I, do Código de Processo Civil – CPC cumulado com o art. 304, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que digam respeito à controvérsia tratada no IRDR 16. Desse modo, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada no aludido IRDR, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução daquele incidente. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator